Tribunal: TJMT
Processo: 1037433-98.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037433-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ARLON CORREIA DE ARAUJO - CPF: 388.004.541-00 (RECORRIDO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSUBSISTENTE
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. LAUDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade.

Insubsistente a tese de cerceamento de defesa, tendo em vista que os documentos dos autos são suficientes para o deslinde da demanda.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC).

A recorrente, portanto, responde pela falha na prestação de serviços, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.

Caracterizado o excesso, o valor deve ser readequado de acordo com as circunstâncias do caso e o critério da razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Ante o exposto,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar a empresa Reclamada, a título de dano moral, indenizar a parte Reclamante no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação, e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ);

b)
condenar a empresa Reclamada, a título de dano material, a ressarcia ao Reclamante o valor de R$ 1.590,00 (um mil, quinhentos e noventa reais), acrescido de correção monetária, indexada pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (desembolso), e juros moratórios simples de 1% a.m. a contar da citação, restando prejudicados os pedidos de obrigação de fazer/perdas e danos.

[...]”

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Preliminar de

Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal
.

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-CIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. RE-PRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTA-ÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRA-DIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERI-FICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRI-ÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solu-cionando a controvérsia com a aplicação do direito que en-tende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a ori-entação no sentido de que a repetição dos argumentos trazi-dos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar falha na prestação de serviços decorrentes de oscilação de energia e se há o dever de indenizar.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

A parte Reclamante sustenta que, no dia 14/02/2024, percebeu que a sua geladeira (REFRIGERADOR ELECTROLUX MODELO TF55), havia estragado e não estava funcionando. Dessa forma, entrou em contato com empresa técnica responsável pelo conserto, para consertar analisar o produto, onde foi informado que pelo modo como estragou o produto, não haveria outro motivo a não ser oscilação na energia, fornecendo laudo técnico.

Narra que, entrou em contato com a Reclamada para ser ressarcido dos danos causados em sua geladeira, sendo negado pela Reclamada, sob o argumento de que não foi identificada a oscilação de energia alegada.

Enfatiza impossibilidade de realizar o conserto em sua exordial, por estar desempregado e ser o responsável por cuidar de sua irmã, que possui diagnóstico de esquizofrenia e episódios psicóticos, razão pela qual pugnou tutela antecipada para que a compelisse a Reclamada ao conserto do equipamento.

Por tais razões, o Reclamante postula indenização por danos materiais pela geladeira danificada e indenização por danos morais.

Em defesa, a Reclamada defende que inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizar a Reclamada ao ressarcimento dos valores dispendidos pelo autor, razão pela qual pugna pela improcedência da exordial.

O Reclamante apresentou impugnação, destacando a inexistência de comprovação por parte da concessionária em afastar as oscilações de energia que levaram ao ocorrido, requerendo, ao final a conversão dos danos materiais em perdas e danos por uma geladeira de igual modelo e valor.

[...]”

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Razão não assiste à parte recorrente em relação ao dano material, tendo em vista que a parte recorrida juntou laudo constatando que o dano na geladeira decorre da oscilação da energia.

Desse modo, acertada a decisão que reconheceu a ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da concessionária, bem como determinou o ressarcimento dos danos materiais pelo pagamento da realização do laudo.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial e configure dano moral passível de ser indenizado.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS. ELETRODOMÉSTICO DANIFICADO. MICRO-ONDAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CARTA DE INDEFERIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. NÃO IMPUGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

2.

Ausência de juntada de relatório de interrupções a amparar as alegações da parte recorrente.

3.

Pedido administrativo realizado e negado por meio de carta de indeferimento.

4.

Razão não assiste ao recorrente que não realiza a inspeção no local, após a solicitação e indefere o pedido apenas por não ter vislumbrado no sistema o ocorrido, não desincumbindo do ônus que lhe competia em desconstituir o direito alegado pelo autor.

5.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.

6.

A carta de indeferimento evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade, mesmo nos casos de queima de seus aparelhos eletrodomésticos, uma vez que também impõe dissabor no dia a dia.

7.

Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e de acordo com as circunstâncias fático-probatórias.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1007586-79.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Assim, não há se falar em não ocorrência de danos morais, eis que a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, devido às oscilações de energia elétrica.

No ponto dos danos materiais acerca de sua quantificação, registro que não houve impugnação específica a respeito nas razões recursais, apenas a argumentação de sua não configuração, de modo que deve ser mantido na quantia fixada, levando em consideração ao orçamento apresentado.

Assim, não há se falar em não ocorrência de danos morais, ao passo que a parte recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, devido às oscilações de energia elétrica, culminando na queima dos aparelhos eletrodomésticos de uso essencial.

Identificada à ocorrência do dano moral, passo à análise da quantificação da indenização. É consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Partindo dessas premissas, em cotejo das provas e o resultado da ação, é o caso de redução do valor, por se mostrar excessivo, de modo que assiste razão parcial a recorrente. Fixo para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), de forma mais equânime e ainda mantém o caráter pedagógico.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório a título de danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença incólume nos demais termos.

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Em razão do resultado, deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2025